Tribunal: TJMT
Processo: 1068148-03.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068148-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AILTON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 016.304.301-96 (APELANTE), JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0029-02 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Recurso de apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Preliminares de contrarrazões rejeitadas. Ilegitimidade passiva da instituição financeira cedente configurada. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência por inadequação do plano de pagamento. Ausência de intimação prévia para emenda da petição inicial. Indispensabilidade de oportunidade para regularização. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de instrução probatória e realização de perícia técnica contábil. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de renegociação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, julga antecipadamente a lide e declara improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado não preenche os requisitos legais por ausência de discriminação de despesas essenciais, falta de clareza nos valores e insuficiência da proposta para quitação em 60 meses.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar a validade das preliminares de contrarrazões sobre dialeticidade, interesse de agir, gratuidade da justiça e legitimidade passiva da empresa cedente; (
ii
) definir se o julgamento antecipado da lide com imediata improcedência por insuficiência técnica do plano de pagamento caracteriza cerceamento de defesa; (
iii
) estabelecer se há violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil e ao princípio da cooperação processual pela ausência de abertura de prazo para emenda da petição inicial; (
iv
) verificar a legalidade do indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil expressamente requerida; e (v) examinar os pedidos de mérito voltados à limitação dos descontos a trinta por cento da renda líquida e renegociação do passivo.

III. Razões de decidir

3. O oferecimento de razões recursais que atacam diretamente os fundamentos da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A rejeição expressa das propostas de acordo pelos credores em audiência de conciliação demonstra a resistência à pretensão e consolida o interesse de agir do consumidor.

5. A ausência de elementos novos capazes de comprovar a modificação da capacidade financeira do beneficiário impede a revogação da gratuidade da justiça.

6. A cessão regular de crédito bancário operada nos moldes da legislação civil afasta a legitimidade passiva da instituição cedente.

7. O julgamento antecipado que decreta a improcedência do pedido sob a justificativa de falta de elementos técnicos contidos nos autos encerra evidente contradição lógica.

8. O magistrado possui o dever legal de intimar a parte autora para emendar a petição inicial quando constatar defeitos ou irregularidades formais e sanáveis no plano de pagamento.

9. A extinção do processo por inadequação da proposta sem a concessão de oportunidade para correção viola frontalmente o princípio da cooperação processual.

10. O microssistema de proteção ao superendividamento ostenta natureza social e protetiva voltada a assegurar o mínimo existencial, exigindo interpretação favorável à efetividade da tutela jurídica.

11. O indeferimento implícito de prova pericial técnica contábil necessária para demonstrar a viabilidade do plano proposto gera nulidade por cerceamento de defesa.

12. O acolhimento da preliminar de nulidade processual com determinação de retorno dos autos à origem prejudica o exame imediato do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“A apresentação de plano de pagamento incompleto ou inadequado em ação de superendividamento não autoriza o julgamento de improcedência do pedido sem prévia intimação do autor para emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. A extinção prematura do feito por vício sanável no plano de pagamento configura cerceamento de defesa e contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. O indeferimento implícito de prova pericial contábil indispensável para a aferição do mínimo existencial e viabilidade do plano acarreta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei n. 14.181/2021; CDC,
arts
. 104-A, 104-B, § 4º; CPC,
arts
. 6º, 321, 355, I, 370, 489, § 1º, IV; CC, art. 286.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1005461-53.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1017914-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON DOS SANTOS GARCIA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de renegociação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O apelante é servidor público estadual do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Assistente de Sistema Penitenciário, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, e pessoa com deficiência (PCD). Afirma perceber remuneração bruta mensal de R$ 10.453,68 e que, após os descontos compulsórios de imposto de renda (R$ 1.524,16) e contribuição previdenciária (R$ 1.463,51), sua renda líquida varia entre R$ 3.653,27 e R$ 3.968,71, com média aproximada de R$ 3.804,90. Sustenta que as dívidas contraídas com as instituições financeiras apeladas somam R$ 172.955,56,
de modo que
o pagamento das parcelas compromete
aproximadamente 70% de sua renda líquida mensal, situação que reputa incompatível com a preservação do mínimo existencial.

Após a apresentação de contestação por parte das Rés e impugnação à contestação pelo Autor, o
juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não preenchia os requisitos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, especialmente por ausência de discriminação das despesas essenciais, falta de clareza quanto aos valores destinados a cada instituição financeira e insuficiência da proposta para quitação integral do débito no prazo legal de 60 meses

(ID 359050950)
. Foram opostos em
bargos de declaração pelo apelante e pelo Banco Inter, ambos rejeitados.

Em
suas razões recursais (ID
359050967
), o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido, apontando contradição entre a afirmação de suficiência probatória e a improcedência fundada em ausência de elementos técnicos; (
ii
) que a renegociação das dívidas é medida imprescindível para o reequilíbrio contratual; (
iii
) que o percentual de 30% da renda líquida como limite de descontos tem amparo doutrinário e jurisprudencial, sendo o prazo de 60 meses aplicável e necessário; (
iv
) que a sentença deveria ter oportunizado a complementação do plano antes de julgar improcedente; (v) apresenta, nas razões recursais, rateio proporcional entre os credores com base no percentual do saldo devedor de cada instituição, totalizando parcela mensal de R$ 2.239,80; (vi) requer a suspensão de descontos superiores a 30% da renda líquida, a renegociação das taxas de juros e a fixação do prazo máximo de 60 meses para quitação.

As apeladas apresentaram contrarrazões
(
IDs
359050970, 359050971, 359050975, 359050977 e 359050979)
pugnando pela manutenção da sentença, arguindo, em sede preliminar: (
i
) Banco BMG e Banco Santander — ausência de dialeticidade; (
ii
) Caixa Econômica Federal — ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça; (
iii
) Banco Santander — impugnação à gratuidade de justiça; (
iv
) Lecca S.A./
MeuCashCard
— ilegitimidade passiva da Lecca S.A. e substituição processual pelo
MeuCashCard
, falta de interesse de agir por ausência de tentativa de resolução administrativa, ausência de dialeticidade e recusa ao Juízo 100% Digital. No mérito, todas as apeladas defendem a manutenção da improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos
.

I
. DAS PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES

I
.
I.
Da Alegada Ausência de Dialeticidade (Banco BMG
,
Banco Santander
e Lecca S.A.
)

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os p
ontos de inconformismo e os motivos pelos quais a reforma é necessária.
No caso em exame, o apelante não se limitou a reproduzir a petição inicial, mas articulou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente: (i) a contradição lógica entre o julgamento antecipado e a improcedência por ausência de elementos técnicos; (
ii
) a necessidade de oportunizar a complementação do plano antes de julgar; (
iii
) a inadequação do julgamento antecipado diante do pedido de produção de prova pericial. Esses argumentos dialogam diretamente com os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o requisito da dialeticidade.

Ainda que as razões recursais reproduzam em parte os argumentos da petição inicial — o que é comum em recursos que impugnam sentença de improcedência —, o apelante a
pres
enta fundamentos contra a decisão, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Afasto
, portanto,
a preliminar.

I
.
II
Da Ausência de Interesse de Agir (Caixa Econômica Federal
e Lecca S.A.
)

A Caixa Econômica Federal
e a Lecca S.A.
sustenta
m
que o apelante não teria interesse de agir por ausência de tentativa de resolução administrativa prévia e por não haver resistência formal dos credores.

O argumento não prospera.

Com efeito,
nos autos foi realizada audiência de conciliação, na qual todos os credores, incluindo a Caixa Econômica Federal, rejeitaram expressamente a proposta apresentada pelo apelante e declararam não possuir contraproposta. Está, portanto, demonstrada a resistência dos credores e a necessidade da via judicial.

Ademais,
o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, está presente quando a parte não pode obter a satisfação de sua pretensão sem a intervenção jurisdicional. A rejeição unânime da proposta na audiência de conciliação evidencia que a via extrajudicial se mostrou inviável, configurando plenamente o interesse processual.

A
nte o exposto,
a
fasto
a preliminar.

I
.
III
Da Impugnação à Gratuidade de Justiça (Caixa Econômica Federal e Banco Santander)

A gratuidade de justiça foi regularmente deferida pelo juízo de primeiro grau. As apeladas não trouxeram, nas contrarrazões, elementos novos e concretos capazes de demonstrar alteração superveniente na situação econômica do apelante que justifique a revogação do benefício. A mera alegação de que o apelante aufere renda superior a determinado patamar, sem demonstração de que essa renda é suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento — especialmente considerando o comprometimento
parcial
da renda com as dívidas objeto desta ação —, não é suficiente para afastar o benefício já concedido.

Assim, rejeito a preliminar e m
antenho a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

I. IV
Da Ilegitimidade Passiva da Lecca S.A. e da Substituição Processual pelo
MeuCashCard
(Lecca S.A.)

A sentença de primeiro grau já reconheceu a ilegitimidade passiva da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., determinando sua exclusão do polo passivo e o ingresso do
MeuCashCard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. em substituição processual, com fundamento na cessão de crédito regularmente realizada nos termos do art. 286 do Código Civil e das cláusulas contratuais que previram e autorizaram a cessão.

Mantenho a decisão de primeiro grau nesse ponto, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Lecca S.A. e a legitimidade do
MeuCashCard
como sucessor processual, nos termos já decididos.

II
. D
A
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ARGUIDA PELO APELANTE

A questão nuclear do presente recurso consiste em definir se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não preenchia os requisitos legais dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sem antes oportunizar ao apelante a complementação da documentação e do plano, incorreu em cerceamento de defesa por violação ao dever de cooperação processual e ao art. 321 do CPC.

Entendo que sim. Passo a fundamentar.

A sentença recorrida adotou, simultaneamente, duas premissas logicamente incompatíveis.

De um lado, fundamentou o julgamento antecipado da lide no art. 355, I, do CPC, afirmando que
“
a matéria é de direito e de fato, e as provas constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo
”
. De outro lado, fundamentou a improcedência na ausência de elementos técnicos indispensáveis à análise do plano, especificamente: (
i
) ausência de discriminação das despesas essenciais;
(
ii
) falta de clareza quanto aos valores destinados a cada instituição financeira; (
iii
) insuficiência da proposta para quitação integral do débito no prazo de 60 meses.

A contradição é evidente: se as provas eram suficientes para o julgamento, não poderia a improcedência ser fundada na ausência de informações técnicas que, por sua própria natureza,
deveriam integrar o acervo probatório.
Se, ao contrário, faltavam elementos técnicos essenciais à análise, o julgamento antecipado era indevido, impondo-se a instrução complementar — seja pela determinação de emenda à inicial, seja pela produção da prova pericial expressamente requerida pelo apelante.

Essa contradição, por si só, compromete a higidez lógica da sentença e impõe sua anulação.

O art. 321 do Código de Processo Civil é expresso ao impor ao juiz o dever de oportunizar ao autor a correção ou complementação da petição inicial quando constatados defeitos ou irregularidades sanáveis:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e
320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Esse dever decorre diretamente do princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A extinção prematura do processo,
sem oportunizar a correção de vícios sanáveis
, contraria frontalmente esse princípio.

No caso concreto, as deficiências apontadas na sentença — ausência de discriminação de despesas essenciais, falta de clareza nos valores por instituição e insuficiência do plano para quitação integral — são vícios sanáveis, passíveis de correção mediante simples complementação documental e reformulação do plano de pagamento
.
Não se trata de vício insanável que justificaria a extinção imediata, mas de irregularidade que impunha a intimação do autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A sentença, ao julgar improcedente sem oportunizar essa complementação, violou o dever de cooperação e cerceou o direito de defesa do apelante.

O procedimento de repactuação de dívidas instituído pelos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, possui natureza protetiva e finalidade social inequívocas. Seu objetivo é assegurar ao consumidor pessoa natural, de boa-fé, a possibilidade de reorganizar seu passivo de forma compatível com a preservação do mínimo existencial e com a manutenção de condições dignas de vida, em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Essa natureza protetiva impõe interpretação que favoreça a efetividade da tutela e a reintegração do consumidor ao mercado, e não interpretação que conduza à extinção prematura do processo por vícios formais sanáveis. A extinção antecipada, nesse contexto, frustra a própria razão de ser do microssistema protetivo, transformando em obstáculo intransponível o que deveria ser mera irregularidade corrigível.

Como bem assentou est
e Tribunal
em precedentes recentes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Adequação de Margem Consignável, proposta contra instituições financeiras, sob fundamento de inobservância dos requisitos legais exigidos para o plano de pagamento previsto na Lei nº 14.181/2021. A parte autora, servidor público municipal, alegou superendividamento e requereu a limitação dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, bem como a repactuação judicial de suas dívidas. O Juízo de origem considerou o plano apresentado deficiente e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância dos requisitos formais do plano de pagamento autoriza o indeferimento liminar da petição inicial em ação de superendividamento; (
ii
) estabelecer se o autor deveria ter sido previamente intimado para emendar a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de requisitos formais no plano de pagamento não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da petição inicial, devendo o magistrado oportunizar a correção dos vícios por meio de intimação para emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil
.

4. O procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, tem natureza protetiva e finalidades sociais, impondo interpretação que favoreça a preservação do mínimo existencial e a reintegração do consumidor ao mercado.

5.
A extinção do processo sem a concessão de prazo para emenda do plano de pagamento configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito
.

6.
A jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece ser imprescindível a intimação para emenda da inicial em ações de superendividamento, quando constatadas irregularidades sanáveis no plano de pagamento
.

7. A alegação de inépcia da inicial, por parte do apelado, confunde-se com o mérito da ação e não constitui fundamento autônomo para indeferimento da petição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de plano de pagamento incompleto ou inadequado em ação de superendividamento não autoriza o indeferimento da petição inicial sem prévia intimação do autor para emenda, conforme artigo 321 do CPC.

2.
A extinção prematura do feito por vício sanável no plano de pagamento configura cerceamento de defesa e contraria os princípios que regem o microssistema de superendividamento instituído pela Lei nº 14.181/2021
.

3. A alegada inépcia da inicial fundada na deficiência do plano de pagamento confunde-se com o mérito da demanda e deve ser analisada sob o rito especial da repactuação, que permite o aperfeiçoamento da proposta.”

(N.U 1005461-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Destacamos

“
Tese de julgamento: 1. ‘A apresentação de plano de pagamento com vícios formais sanáveis em ação de repactuação de dívidas por superendividamento impõe ao juiz o dever de intimar o autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC’. 2. ‘A extinção do processo sem essa intimação prévia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito’. 3. ‘O procedimento da Lei n. 14.181/2021 deve ser interpretado de modo a favorecer a efetividade da tutela e a reinserção do consumidor no mercado’.”

(N.U 1017914-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Esses precedentes, embora proferidos em casos em que houve extinção sem resolução do mérito, aplicam-se com igual ou maior razão ao presente caso, em que o juízo foi além e julgou improcedente — com formação de coisa julgada material —, sem antes oportunizar a complementação do plano. Se a extinção sem mérito sem intimação para emenda já configura cerceamento de defesa, com muito mais razão o configura a improcedência p
roferida nas mesmas condições.

Soma-se a i
sso o fato de que o

apelante requereu expressamente, antes do julgamento, a produção de prova pericial técnica contábil, com o objetivo de demonstrar, de forma objetiva e imparcial: (i) o comprometimento real da renda líquida com os descontos bancários; (
ii
) a compatibilidade entre o plano proposto e a preservação do mínimo existencial; (
iii
) a viabilidade técnica da quitação das dívidas no prazo legal.

O juízo de origem indeferiu implicitamente esse requerimento ao proceder ao julgamento antecipado, sem qualquer fundamentação específica sobre a desnecessidade da prova per
icial.
Essa omissão viola o art. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito, e o art. 489, §1º, IV, do CPC, que veda a decisão que não enfrenta os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ao indeferir implicitamente a perícia e, ao mesmo tempo, julgar improcedente por ausência dos elementos que a perícia apuraria, o juízo criou situação de cerceamento de defesa que não pode ser tolerada.

O vício reconhecido na sentença é sanável e pode ser suprido mediante a apresentação detalhada e comprovada das despesas essenciais do apelante, junto a um plano de pagamento reformulado com valores claros e proporcionais para cada instituição financeira. Para a regularização, exige-se também a juntada de cálculos que demonstrem a viabilidade de quitação integral do passivo em até 60 meses, garantindo o pagamento do principal corrigido monetariamente (art. 104-B, §4º, do CDC), além de comprovantes da renda familiar total e das despesas fixas para a aferição objetiva do mínimo existencial.

Após a complementação da documentação e a reformulação do plano, caberá ao juízo de origem realizar análise fundamentada acerca do preenchimento dos requisitos específicos da ação de superendividamento, decidindo, com base nos documentos apresentados, pela procedência ou impr
ocedência dos pedidos
.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com anulação da sentença, fica prejudicado o exame do mérito recursal neste momento.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, reconhecendo que a sentença recorrida incorreu em vício processual ao julgar improcedentes os pedidos sem antes oportunizar ao apelante a complementação do plano de pagamento e a produção da prova pericial requerida, em violação ao art. 321 do CPC e ao princípio da cooperação processual.

O vício é sanável e não impede o rejulgamento do mérito após a adequada instrução do feito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

I
. Afastar as preliminares arguidas nas contrarrazões, nos termos da fundamentação supra;

II
. Anular a sentença proferida nos autos do processo nº 1068148-03.2024.8.11.0041, pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado indevido sem oportunizar ao apelante a complementação do plano de pagamento e a produção da prova pericial contábil requerida;

III
. Determinar o retorno dos autos à origem, para que o juízo de primeiro grau:

(
i
) Intime o apelante, no prazo de 30 (trinta) dias, para que:

Apresente discriminação detalhada das despesas essenciais mensais, com os respectivos comprovantes, incluindo gastos decorrentes de sua condição de pessoa com deficiência;

Reformule o plano de pagamento, com indicação clara dos valores mensais destinados a cada credor, demonstrando a proporcionalidade em relação ao saldo devedor de cada instituição;

Apresente cálculo demonstrando a viabilidade de quitação integral do passivo no prazo máximo de 60 meses, assegurando aos credores, no mínimo, o pagamento do valor do principal corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, nos termos do art. 104-B, §4º, do CDC;

Junte documentos comprobatórios da renda familiar total e das despesas fixas mensais;

(
ii
) Após a complementação, intime as instituições financeiras para manifestação sobre o plano reformulado, no prazo legal;

(
iii
) Realize, se necessário, a produção de prova pericial técnica contábil, para aferição objetiva do comprometimento da renda, da preservação do mínimo existencial e da viabilidade do plano;

(
iv
) Profira nova sentença de mérito, decidindo fundamentadamente pela procedência ou improcedência dos pedidos com base nos documentos e provas produzidos;

I
V
. Manter a gratuidade de justiça deferida ao apelante;

V
. Reconhecer a ilegitimidade passiva da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e a legitimidade do
MeuCashCard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. como sucessor processual, nos termos decididos em primeiro grau;

VI
. Em razão da anulação da sentença, deixar de fixar honorários recursais, ficando a questão da sucumbência reservada para o rejulgamento.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026